Tribunal: TJBA
Processo: 8002368-11.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002368-11.2022.8.05.0113

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: JOAO LEUDO MONTEIRO DA SILVA

Advogado(s):MARCELO PINHEIRO GOES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. AZACITIDINA. TEMA 1234/STF. RESSARCIMENTO INTERFEDERATIVO.
POSSIBILIDADE DE AÇÃO DE REGRESSO DO ESTADO DA BAHIA EM FACE DA UNIÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por João Leudo Monteiro da Silva, determinando o fornecimento do medicamento Azacitidina para tratamento oncológico.

O ente estadual sustenta violação às teses firmadas no Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal, ausência de comprovação da imprescindibilidade do fármaco segundo a medicina baseada em evidências, inexistência de demonstração de inadequação das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, necessidade de fornecimento por unidades habilitadas (UNACON/CACON) e, subsidiariamente, requer o reconhecimento do direito ao ressarcimento interfederativo.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença afronta as diretrizes fixadas no Tema 1234/STF quanto aos requisitos para fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS; (ii) saber se o fornecimento do fármaco deve ocorrer exclusivamente por unidades da rede oncológica credenciada, nos termos da regulamentação da APAC; e (iii) saber se é aplicável, ao caso concreto, a tese do ressarcimento interfederativo prevista no item 3.4 do Tema 1234/STF.

III. Razões de decidir

A ação foi ajuizada em 06.04.2022, anteriormente à modulação de efeitos estabelecida no Tema 1234/STF quanto às novas regras de competência e às diretrizes operacionais do ressarcimento interfederativo, razão pela qual não há falar em deslocamento de competência ou improcedência do pedido com base na modulação posterior.

Nos termos do item 3.4 do Tema 1234/STF, as ações ajuizadas previamente a 10.06.2024, relativas a medicamentos para tratamento oncológico, serão ressarcidas pela União na proporção de 80% do valor suportado por Estados e Municípios, mediante implementação administrativa, o que não afasta a responsabilidade assistencial imediata do ente estadual.

Comprovada nos autos a indicação médica e a necessidade do tratamento, e inexistindo alternativa terapêutica eficaz no âmbito do SUS para o caso concreto, impõe-se a manutenção da sentença, em observância ao direito fundamental à saúde e à responsabilidade solidária dos entes federativos.

A tese firmada em repercussão geral não afasta a obrigação solidária pelo fornecimento do medicamento, limitando-se a disciplinar a repartição de custos e a organização sistêmica do SUS, sem prejuízo do direito de regresso do Estado perante a União.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença. Majorados os honorários advocatícios para 17% do valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; STF, RE 1.366.243 (Tema 1234), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 22.05.2024; TJBA, Apelação nº 8007575-19.2022.8.05.0039, Rel. Desª Maria de Fátima Silva Carvalho, 2ª Câmara Cível, j. 07.10.2025.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8002368-11.2022.8.05.0113,
em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
, e como apelado
JOAO LEUDO MONTEIRO DA SILVA
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
do apelo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239